Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739299-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGDO MONTEIRO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGDO MONTEIRO DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para: 1) utilizar a TR a partir de 29/06/2009 até novembro/2021; 2) após esse período a SELIC; 3) fixar o valor da execução em R$ 8.960,89 (oito mil novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos); 4) condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução e 5) determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV da parcela incontroversa, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 136826887 e 140431271). Em suas razões recursais (ID 30083925), os agravantes sustentam que: 1) o caso dos autos não encontra óbice no Tema n. 733 do Supremo Tribunal de Federal, haja vista que este versou sobre honorários advocatícios, matéria diversa da correção monetária, que traduz questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, em que as modificações decorrentes da edição de novas leis ou da sua supressão incidem imediatamente aos processos em curso; 2) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituído, como na hipótese vertente”; 3) a correção monetária, por ser matéria de ordem pública, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, de modo que não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada; 4) ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e que, dessa forma, com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial, a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR a partir de 30/6/2009, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 41470726) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Os agravantes requerem a antecipação da tutela recursal, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, consequentemente, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/06/2009, bem como o afastamento ou a inversão da condenação em honorários advocatícios. Em análise preliminar, observa-se a probabilidade de provimento do presente recurso, haja vista que, em recente decisão sobre caso semelhante – cumprimento individual da mesma sentença coletiva (processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001) – esta 6a Turma decidiu pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão, de minha relatoria, restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança - taxa referencial - para atualização monetária das condenações aplicadas em face da Fazenda Pública. Reconheceu que referido índice não é capaz de recompor o valor da moeda, por não ser adequado a capturar a variação de preços da economia. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146 - Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu: "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”. 3. No presente caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, após a publicação do acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade da TR, em 20/11/2017. Cabível, desse modo, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07221702120218070000 DF 0722170-21.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2021)” – grifou-se Outrossim, vislumbra-se o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada já determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base nos cálculos apresentados pelo agravado. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora os agravantes tenham requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator